Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708282-16.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA HELENA QUEIROZ DE ARAÚJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por MARIA HELENA QUEIROZ DE ARAÚJO contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário, em razão de sua intempestividade (ID 59628057). Conforme assentando na decisão agravada, como a agravante exerceu o seu direito de recorrer em 29/4/24, a interposição do apelo extraordinário em 30/4/24 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Assim, o recurso excepcional não foi conhecido com espeque no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, tendo em vista a preclusão consumativa. Conforme se sabe, o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, repise-se, não foi conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 60392775, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004